Tribunal: TJDFT
Processo: 0719573-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719573-24.2022.8.07.0007 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Eduardo José da Silva Agravada: Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Eduardo José da Silva contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante (Id. 60873111). Em suas razões recursais (Id. 62171725) o agravante, inicialmente, requereu a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mais afirma que este Relator não agiu corretamente ao proferir voto no sentido de rejeição da questão preliminar suscitada pelo ora recorrente, em suas razões de apelação. Argumenta ainda a ocorrência de nulidade processual no curso do presente processo, pois este Relator teria retirado dos autos, por 3 (três) oportunidades, o inteiro teor do acórdão recorrido e, assim, influenciado o julgamento dos demais Desembargadores (Id. 62171725, fls. 5-7). Alega que o teor do acórdão juntados aos autos não reproduz fielmente a deliberação havida pela Egrégia 2a Turma Cível, na sessão presencial, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo ora agravante. Requer, portanto, a concessão da pretendida gratuidade de justiça e o subsequente provimento do recurso, com a declaração de nulidade do julgado ora impugnado. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente: a) demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica e b) manifeste-se, com fundamento nas regras previstas nos artigos 10 e 1021, ambos do CPC, a respeito da possível inadmissibilidade do presente agravo interno. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator